Tribunal: TJDFT
Processo: 0701201-57.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DIFAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REEXAME DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO ACERCA DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Afasto a suspensão do feito pelo Tema 1266 do Supremo Tribunal Federal, porquanto as próprias empresas embargantes alegam que inexiste discussão no feito acerca da anterioridade tributária.
3. Há evidente erro material no feito, uma vez que as empresas embargantes somente pugnaram pelo posicionamento desta Corte acerca da insuficiência do portal nacional do DIFAL e a necessidade de nova Lei Distrital após a Lei Complementar no. 190/2022, razão pela qual o dispositivo do decisum deve ser adequado.
4. Em relação à insuficiência do portal eletrônico, quando a matéria posta em julgamento foi enfrentada e debatida por completo, levando em consideração todas as alegações expostas pela embargante, fica subentendido o anseio da parte em obter o reexame do julgado, incabível por ocasião dos Declaratórios.
5. Em relação ao prequestionamento dos dispositivos apontados pela embargante, o Código de Processo Civil consagrou o antigo posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente a mera oposição de Embargos de Declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor Recurso Especial ou Extraordinário, mesmo se ausente a sanação do vício
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para corrigir erro material.